Tribunal: TJES
Processo: 5017973-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017973-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELOI PEREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor em ação ordinária para declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios, condenar o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal; (ii) estabelecer se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se houve dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios em contratos de instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano pela Lei da Usura, e sua abusividade apenas se configura quando a taxa ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. No caso, a taxa pactuada está muito acima da média de mercado, caracterizando-se como abusiva, razão pela qual a sentença está correta neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a repetição em dobro dos valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não demanda a comprovação de má-fé, mas a análise dos elementos concretos para aferir se a cobrança ofende a boa-fé objetiva.

A cobrança de juros remuneratórios no patamar originalmente pactuado não constitui conduta ofensiva aos padrões éticos das relações obrigacionais. Portanto, a restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, e não em dobro.

A condenação por danos morais exige a demonstração de afetação substancial na esfera extrapatrimonial da parte, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação genérica de aborrecimento não justifica a indenização, sob pena de banalizar o instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da análise dos elementos concretos do caso, sendo necessária a comprovação de que a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar acima da média de mercado, sem a demonstração de má-fé ou conduta lesiva, não justifica a devolução em dobro dos valores.

O mero aborrecimento, sem qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC/15, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º. Lei 22.626/33 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012. TJES, AC 0012934-04.2013.8.08.0012. TJES, AC 0014180-04.2014.8.08.0011. STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017973-02.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
ELOI PEREIRA COUTINHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELOI PEREIRA COUTINHO
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios, condenar o réu a restituir e dobro os valores cobrados indevidamente bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente, diante da ausência de fundamentos para a declaração de abusividade dos juros remuneratórios. Subsidiariamente, caso mantida a procedência, pugna para que a restituição de valores se dê na forma simples. Por fim, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios, além da aplicação dos juros moratórios a partir da citação e o afastamento dos juros compostos.

Muito bem.

Na origem, a parte autora, ora apelada, narra que firmou contrato de empréstimo pessoal nº 293176981 com a ré, em novembro de 2019. Afirma que os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos, haja vista que superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando a limitação destes à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, bem como condenou a ré à restituir em dobro os valores pagos a maior pela requerente e a pagar danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia devolvida pela instituição financeira apelante é relativa à regularidade dos juros pactuados, à restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior pelo apelado e à condenação de indenização por danos morais.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 18% e anual de 649,31% (id. nº 15960849, p. 3). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para operações de crédito pessoal não consignado, como ocorre no presente caso, está em 6,05% ao mês e 102,31% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado, sendo abusiva, estando escorreita a sentença nesse ponto.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser reconhecido o direito do apelado à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contudo, entendo que assiste razão à instituição financeira quanto ao descabimento da devolução em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má -fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos juros remuneratórios no patamar pactuado originalmente, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

No tocante aos danos morais, em análise dos autos, também entendo que deve ser modificada a sentença.

Isto pois, não há nos autos elementos que demonstrem,
in concreto
, qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial da recorrente, motivo pelo qual entendo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento, o qual não se demonstra apto a ensejar danos morais. Não se pode, apenas com alegações genéricas deferir o pleito, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, ausente a demonstração de afetação extrapatrimonial à personalidade do recorrido, o pleito indenizatório não merece prosperar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S/A, a fim de reformar a r. sentença, para que os valores pagos a maior pela consumidora sejam restituídos de forma simples e para afastar a condenação ao pagamento por danos morais.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, redistribuo as verbas sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% por cento sobre o valor da condenação, que fixo em 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

Registre-se que as verbas relativas ao recorrido Eloi Pereira Coutinho estão suspensas de exigibilidade, eis que está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para que os valores pagos a maior pela consumidora sejam restituídos de forma simples e para afastar a condenação ao pagamento por danos morais. Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções idênticas para este fim, redistribuem-se as verbas sucumbenciais, condenando-se ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% por cento sobre o valor da condenação, em 50% (cinquenta por cento) para cada. Registre-se que as verbas relativas ao recorrido Eloi Pereira Coutinho estão suspensas de exigibilidade, eis que está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).